Tribunal: TJDFT
Processo: 0705698-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0705698-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CADEMARTORI Z SOLUCOES LTDA AGRAVADO: B2U LIMITED, DELCRED SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, B2U INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pela parte autora contra decisão saneadora, em ação indenizatória, que saneou o feito e delimitou a controvérsia da seguinte forma: “(...) A controvérsia reside em verificar se a autora sofreu prejuízos financeiros e morais em razão da retirada de todos os valores depositados em conta mantida junto às rés B2U LIMITED e B2U INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (B2U BANK), as quais se utilizavam dos serviços das corrés CARTOS e DELCRED (banking as a service) para que seus clientes pudessem realizar depósitos e transferências entre contas correntes, já que aquelas não possuem licença do BACEN para desenvolver atividades de natureza bancária. Assim, fixo como pontos controvertidos: 1) se houve a retirada integral de valores depositados na conta de titularidade da autora, sem a sua autorização; 2) se os valores estavam sob custódia de CARTOS ou DELCRED ou de ambas; 3) se existe responsabilidade solidária entre as requeridas pelos danos causados à autora; 4) se a requerente faz jus ao ressarcimento dos valores retirados de maneira supostamente indevida de sua conta (R$ 243.488,74). (...)” Posteriormente, foram interpostos dois embargos de declaração em face da decisão supratranscrita, os quais foram rejeitados. Em suas razões, em suma, a agravante pede a ampliação da controvérsia para englobar transações ocorridas a qualquer tempo, bem como para que sejam analisadas todas as movimentações desde fevereiro/2024, incluindo o período sob custódia da CARTOS. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID. 68886392). É o breve relatório. DECIDO. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O art. 1.015 do CPC não contempla a o recurso de agravo de instrumento para a hipótese de saneamento do processo. No julgamento do REsp Repetitivo 1704520/MT o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (Tema 988). No caso em exame, não restou demonstrada urgência, pois a decisão impugnada pode ser objeto de exame em preliminar de eventual apelação (art. 1.009, §1o.), uma vez que não há demonstração de que a solução da questão se torne inútil quando do julgamento daquele recurso. A propósito, ressalvada a hipótese de redistribuição do ônus da prova (art. 1015, inciso XI, do CPC), o saneamento não representa urgência a implicar em inutilidade de eventual recurso, de modo que, de regra é irrecorrível. Neste sentido: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECISÃO SANEADORA QUE REJEITA PRELIMINARES E PREJUDICIAL DE MÉRITO. ATO JUDICIAL AGRAVADO NÃO PREVISTO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 3. Considera-se, ainda, inadmissível o agravo de instrumento interposto contra decisão de saneamento que rejeita preliminares de ilegitimidade ad causam, de ausência de interesse de agir, de coisa julgada e, ainda, afasta a prejudicial de prescrição, porque tais temas não se encontram albergados pelo rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Além disso, tais matérias poderão ser suscitadas pelas partes, sem prejuízo, em preliminar de eventual recurso de apelação, de modo que não há falar, nesse caso, em risco de inutilidade do processo à luz do quanto decidido pelo c. STJ quando do julgamento do REsp n. 1.704.520/MT. Precedentes deste e. Tribunal. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1433501, 07378938020218070000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 7/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” É, pois, irrecorrível, a decisão agravada, de modo que não se conhece do recurso. ISSO POSTO, não conheço do agravo de instrumento. Custas pela recorrente. Eventual recurso contra esta decisão sujeita-se à multa de que trata o art. 1021, § 4o, do CPC. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)